Tribunal: TCU
Processo: 037.209/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Cristina Barboza Vieira de Albuquerque contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata de pedido de reexame interposto por Cristina Barboza Vieira de Albuquerque contra o Acórdão 17607/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e suspender o comando exarado no subitem 1.7.1.1 do Acórdão 17607/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho o imediato cumprimento do subitem 1.7.1.1 do Acórdão 17607/2021-TCU-Segunda Câmara caso venha a ser desconstituída a sentença proferida nos autos do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 (processo de referência 1035883-44.2019.4.01.3400, cuja ação foi ajuizada junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal); 9.3. informar o conteúdo desta decisão à recorrente.